Tribunal: STF
Processo: AO 2791
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcelo de Brito Romano propôs ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, contra o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a União Federal, buscando ver anulado pronunciamento na Reclamação para Garantia das Decisões do CNJ (RGD-CNJ) n. 0001898-24.2013.2.00.0000, que resultou em sua exoneração. Tal ação foi inicialmente distribuída à 7ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal.  



    Em 1º de maio de 1988, o autor foi admitido como servidor temporário do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) no cargo de Assistente Administrativo, sendo posteriormente enquadrado como servidor efetivo por determinação da Lei estadual n. 1.853, de 19 de julho de 1988.  



    Em 2007, foi instaurado perante o CNJ o Pedido de Providências (PP) n. 1.111 para analisar (i) a pretensão de candidatos aprovados em concurso público, no sentido de serem nomeados em face de injustificada demora; e (ii) a suposta preterição daqueles aprovados em face de contratação de servidores temporários, com fundamento na Lei estadual n. 2.607, de 28 de junho de 2000, “para desempenho das mesmas exatas funções atinentes aos cargos levados a concurso” (eDoc 5, fl. 20). Na oportunidade, o Conselho entendeu que a aprovação no certame público não geraria direito à nomeação, concedendo, ainda, prazo de 90 (noventa) dias para que fosse regularizada a situação quanto àqueles que se encontravam exercendo a função como servidores temporários (eDoc 5, fls. 18-22).  



    A parte autora salienta não ter participado do PP 1.111, em razão de tal procedimento estar voltado à análise de contratações temporárias para o exercício de funções relacionadas a cargos disponibilizados em concurso público, fundamentadas na Lei estadual n. 2.607/2000. Pontua que essa norma não se aplica a sua situação jurídica, uma vez que foi admitido temporariamente em 1º de maio de 1988, vindo a ser efetivado em decorrência da Lei estadual n. 1.853/1988, antes, portanto, da entrada em vigor da legislação que fundamentou aquele pedido de providências.  



    Em 31 de julho de 2007, o autor foi exonerado pelo Presidente do TJAM em consequência do que decidido no PP 1.111 (eDoc 5, fl. 23), o que, segundo defende, teria ocorrido sem respeito ao devido processo legal.  



    Em 30 de outubro de 2008, o Plenário da Corte local acolheu o pleito aduzido no Processo Administrativo (PA) n. 2008/002982 e determinou sua reintegração. Como fundamento, o Colegiado indicou que a dispensa não teria observado a necessidade de prévia instauração de procedimento administrativo, no qual fosse garantido o devido processo legal. Ressaltou, ainda, a prevalência do princípio da segurança jurídica em detrimento da legalidade administrativa, por tratar-se de admissão, embora sem concurso público, ocorrida há vários anos (eDoc 5, fls. 25-32).  



    Em 2013, após mais de 5 (cinco) anos da prolação da decisão no PA 2008/002982, o Ministério Público estadual representou contra o Presidente do TJAM (eDoc 5, fl. 51; eDoc 6, fl. 1-11), razão pela qual veio a ser instaurada a RGD 0001898-24.2013.2.00.0000 perante o CNJ, alegando-se descumprimento, pelo Tribunal local, da decisão proferida no PP 1.111.  



    Em 25 de abril de 2014, a RGD-CNJ foi julgada procedente, determinando-se “ao TJAM que, em 90 (noventa) dias, abra prazo para os interessados apresentarem suas defesas, analise as suas razões, exonere os servidores cuja situação funcional não preencha os requisitos constitucionais mencionados e comunique ao CNJ o resultado da apuração” (eDoc 6, fls. 12-17).  



    O TJAM, em observância à decisão do CNJ na RGD 0001898-24.2013.2.00.0000, instaurou novo processo administrativo e intimou os interessados (eDoc 6, fls. 18-20) a apresentarem defesa.  



    Em 14 de abril de 2015, após a parte autora ter apresentado defesa administrativa (eDoc 6, fls. 32-46; eDoc 7, fls. 1-6), o Tribunal local julgou o PA 0001522-55.2015.8.04.0000, decidindo pela manutenção da reintegração. Segundo consta do pronunciamento, (i) não houve o exercício do contraditório e da ampla defesa nos autos do PP 1.111; (ii) a decisão proferida na RGD-CNJ extrapolou os limites do que determinado no citado pedido de providências; (iii) foi cumprida a decisão do CNJ quanto ao dever de oportunizar prazo para manifestação relativa ao PP 1.111; (iv) a conclusão referente ao preenchimento dos requisitos no caso concreto extrapolou o objeto do pedido de providências; e (v) o novo entendimento jurisprudencial não autoriza o reexame de questão já decidida (eDoc 7, fl. 33-43).  



    Em 28 de agosto de 2018, o CNJ, entendendo pelo descumprimento de sua determinação anterior, ordenou que fosse cumprida, “no prazo de 30 (trinta) dias, a decisão proferida pelo Ministro Joaquim Barbosa (ID 1395580), sob pena de remessa de cópia dos autos à Corregedoria Nacional de Justiça para adoção das providências disciplinares cabíveis” (eDoc 7, fls. 45-50).  



    Em 1º de fevereiro de 2019, o TJAM reanalisou a situação, concluindo novamente pela necessidade da exoneração do servidor (eDoc 7, fls. 55-61).  



    Na inicial, a parte autora fundamenta seu pleito, em resumo, na (i) impossibilidade de o CNJ deixar de aplicar a norma estadual que lhe garantiu estabilidade no cargo, ao argumento de inconstitucionalidade; (ii) ofensa à cláusula de reserva de plenário pelo CNJ; e (iii) inobservância do contraditório e da ampla defesa.  



    Sob o ângulo do risco, aponta perigo quanto à sua subsistência e à de sua família, diante da potencial perda de sua única fonte de renda.  



    Pede, ao fim:  



    a) A concessão de medida liminar, inaudita, para suspender os efeitos do ato de [sua] exoneração [...];



    [...]



    c) seja julgada procedente a presente ação para anular a decisão do CNJ, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa e segurança jurídica, bem como por violação à cláusula de reserva de plenário por parte do ato objurgado, e, em última análise, de usurpação da competência do STF para dirimir controvérsia sobre a constitucionalidade de lei ou ato normativo pré-constitucional, como é o caso do Ato nº 016/88, praticado com base na Lei Estadual nº 1.853/88 sob a vigência da Constituição de 1967.



    Declarada a nulidade, [lhe] seja assegurado [...] o direito de permanência do serviço público em nome da segurança jurídica, restaurando-se a decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas, havida nos Autos nº 0001522-55.2015.8.04.0000.  



    Em 15 de maio de 2019, o juiz da 7ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a emenda à inicial para que fosse indicado o Estado do Amazonas como litisconsorte passivo necessário (eDoc 7, fls. 68-71).  



    Contra essa decisão, a parte autora interpôs agravo de instrumento (eDoc 1). A União apresentou contrarrazões (eDoc 8, p. 2-14).  



    O TRF1, ao fundamento de usurpação de competência do Supremo para analisar a recepção de norma estadual, acolheu “o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão adotada pelo CNJ no PP 1.111, em relação ao Agravante, determinando ao Estado do Amazonas, através do TJAM, que reintegre o Autor no cargo antes ocupado, nas mesmas condições em que exercido até ulterior deliberação” (eDoc 12).  



    A União interpôs agravo interno (eDoc 8, fls. 24-36). Foi apresentada contraminuta (eDoc 8, fls. 38-45). O Estado do Amazonas opôs embargos de declaração (eDoc 16).  



    A parte autora, o ente subnacional e a União (eDoc 9, fls. 2-3; 7; e 9-10) manifestaram-se pela incompetência da Justiça Federal, pleiteando a remessa dos autos ao Supremo, nos termos do que decidido no julgamento da ADI 4.412.  



    O TRF1 remeteu os autos a esta Corte (eDoc 19).  



    O Estado do Amazonas apresentou contestação (eDoc 30). Diz haver litispendência com a AO 2.827. Impugna o valor da causa. Afirma ser ilegítimo para figurar no polo passivo, uma vez que apenas deu cumprimento à determinação do CNJ. Informa ter havido oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa perante o Tribunal local. Ressalta a desnecessidade de observância da cláusula de reserva de plenário pelo CNJ. Articula com a aplicação do art. 19 do ADCT. Cita caso análogo já decidido monocraticamente pela Corte na AO 2.754.  



    É o relatório. Decido.  



    2. Para que se caracterize a litispendência, à luz do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil, exige-se a reprodução de duas ações com as mesmas partes, pedidos e causa de pedir. Não é o que ocorre na espécie.  



    No caso concreto, há apenas uma ação ajuizada, que fora encaminhada ao Supremo tanto pelo Juízo singular (originando a AO 2.827) quanto pelo Tribunal, ante a interposição de agravo de instrumento na origem (a resultar neste processo).   



    Não se trata, pois, de litispendência, mas mero equívoco na autuação, ocasionado pelo duplo encaminhamento à Corte dos mesmos autos pelas instâncias originárias.  



    Dessa forma, entendo melhor atender ao princípio da celeridade o cancelamento deste processo, com a migração das peças para a AO 2.827, que se encontra com a instrução mais avançada.  



    3. À Secretaria para que migre as peças que instruem este processo para a AO 2.827 juntamente com esta decisão. Após, cancele-se a distribuição destes autos.  



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente